Tribunal: TJDFT
Processo: 0015970-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015970-46.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: EVALDO RUI ROCHA, GILMAR FONTES DE LIMA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA AGRAVADO: CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA, EVALDO RUI ROCHA, GILMAR FONTES DE LIMA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada no ID 14513907, carreando aos autos as peças faltantes (IDs 20757799 - Pág. 1/3), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações sejam feitas no nome do advogado Albert Rabêlo Limoeiro, OAB/DF 21.718, consoante requerido no ID 14513907. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024